Tribunal: TJMT
Processo: 1019775-06.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019775-06.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (IMPETRANTE), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ERICA FILGUEIRA SANTIAGO - CPF: 019.959.451-10 (PACIENTE), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS - CPF: 027.767.881-18 (PACIENTE), JEANE PIMENTEL DE ARRUDA AMORIM - CPF: 007.226.721-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM VINDICADA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DAS PACIENTES RAYANE APARECIDA ALVES SANTOS E ÉRICA FILGUEIRA SANTIAGO, POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:A)COMPARECER A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A QUE FOREM CHAMADAS, BEM COMO, COMPARECER MENSALMENTE EM JUÍZO PARA INFORMAREM SUAS ATIVIDADES E LOCAL DE RESIDÊNCIA(INCISO I, ART. 319, CPP);B)MANTEREM-SE AFASTADAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS ,NÃO PODENDO MANTER CONTATO PESSOAL OU POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO(INCISO III, ART. 319, CPP);C)NÃO SE AUSENTAREM EM HIPÓTESE ALGUMA DA COMARCA, SALVO MEDIANTE PRÉVIO COMUNICADO E AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO(INCISO IV, ART. 319, CPP).RESSALTOU QUE REVOGOU A PRISÃO DOMICILIAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, MANTENDO O MONITORAMENTO ELETRÔNICO.OFICIE-SE AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE PROVIDENCIE A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁS DE SOLTURA, CLAUSULADOS, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVEREM PRESAS , FAZENDO-SE CONSIGNAR AS OBRIGAÇÕES DE CUMPRIREM AS MEDIDAS CAUTELARES ESTABELECIDAS, SOB PENA DE NOVA DECRETAÇÃO DA PRISÃO.

E M E N T A
EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– INVIABILIDADE – MATÉRIA ALHEIA AO ÂMBITO DA VIA ELEITA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
– FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE – GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO – ELEMENTOS INTRÍNSECOS AO TIPO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

A análise da tese de ausência de
animus necandi
não pode ser realizada na via estreita do
mandamus
já que não permite dilação probatória.

A menção à gravidade abstrata dos delitos e aos elementos próprios do tipo penal – tentativa de homicídio –, desacompanhada de substrato fático à comprovação da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública não são fundamentos idôneos para justificar a medida extrema, especialmente ante os predicados pessoais favoráveis das pacientes, dentre os quais, a primariedade.

Uma vez caracterizada a ausência de pressupostos da prisão preventiva, é imperativa a sua revogação, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas.
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Rayane Aparecida Alves Santos
e
Érica Filgueira Santiago
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O impetrante relata que as pacientes foram presas em flagrante delito no dia 15.9.2020, por volta das 19h30min, sob acusação de tentativa de homicídio, pois foram atropelar a vítima Jeane, mas não conseguiram por circunstâncias alheias.

Alega que as pacientes não tinham a intenção de matar e que a ofendida não sofreu nenhuma lesão ou qualquer violência.

Assevera que a decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva das pacientes não possui fundamentação idônea, porquanto baseou a necessidade da custódia cautelar em argumentos genéricos e sem observar os princípios da homogeneidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Destaca que as pacientes são primárias, possuem residência fixa, trabalho lícito e possuem filhos menores de 12 anos, razão pela qual a liberdade delas não oferece risco à sociedade.

Aduz que, até a data da impetração, o juiz singular não apreciou o pedido de liberdade ou a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

Diante de tais asserções, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja concedida a liberdade provisória para as pacientes, já que não estão presentes os requisitos para a decretação da custódia preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por domiciliar, pois as pacientes possuem filhos menores de 12 anos e são indispensáveis aos cuidados das crianças, expedindo-se o necessário (Id. 57933468).

Juntou documentos (Id. 57933469).

O pedido de liminar foi
parcialmente deferido
pelo plantonista, desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que converteu a custódia preventiva em prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, nos termos do artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal (Id. 51764494).

A autoridade apontada como coatora prestou informações, ressaltando que expediu alvará de soltura em favor das pacientes, mediante as cautelares fixadas anteriormente, a saber: monitoramento eletrônico com recolhimento em suas residências, comparecimento mensal em juízo para justificar as atividades, comparecimento a todos os atos processuais e não mudarem de endereço sem prévia autorização (Id. 58180962, pp. 2-6).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 59762471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020